Tribunal: TJMT
Processo: 1052522-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052522-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO GADDA - CPF: 106.913.241-15 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória contra distribuidora de energia por protesto de títulos após pagamento dos débitos. Sentença inicial julgou improcedentes os pedidos, mas decisão monocrática reformou a sentença, declarando a inexistência dos débitos, determinando a exclusão dos restritivos de crédito e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade dos protestos realizados após o pagamento dos débitos e a consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor não exime a parte reclamada de comprovar que os protestos ocorreram antes do pagamento.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após pagamento caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Tese de julgamento:
1.
O protesto de títulos após o pagamento configura conduta ilícita e gera dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados: Art. 319 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.379.761/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1052522-64.2024.8.11.0001

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Agravado:
FRANCISCO GADDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCO GADDA ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos
autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, por ser devida
s
as cobranças e
os
protestos dos títulos.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a
sentença, em razão da conduta ilícita da parte reclamada em incluir os restritivos após os pagamentos, para: a) declarar a inexistência dos débitos
;
b) determinar a exclusão do restritivos de crédito
;
e c)
condenar a parte reclamada ao pagamento
de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) não é seu dever proceder a notificação prévia do devedor sobre a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; b) os protestos são devidos,
devendo a indenização por danos morais ser afastada.
Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a) não é seu dever proceder a notificação prévia do devedor sobre a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e b) os protestos são devidos,
razão pela qual
a indenização por danos morais
deve
ser

afastada.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que razão não assiste à parte agravante
,

pois
, conforme
consta na
decisão recorrida, os protestos ocorreram após o pagamento dos débitos.

Ademais, ainda que não seja obrigação da
parte

agravante
notificar o devedor, é seu dever comprovar o
que o protesto ocorreu antes do pagamento do débito, valendo-se do que for necessário, o que não restou demonstrado.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter opagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).
A propósito:
(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077/PJe2), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 13
1514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).
As partes divergem quanto à quitação das dívidas negativadas, nos valores de R$ 353,21, R$ 218,57 e R$ 260,33, com vencimentos respectivos em 26/11/2021,
27/1/2022, 27/10/2022 (ID 264890264, 264890265 e 264890266/PJe2). Analisando o conjunto fático probatório disponível, mormente quanto aos comprovantes juntados nos ID 264889791, 264889792 e 264889793/PJe2, constata-se que os referidos débitos foram quitados em 27/1/2022 (R$ 353,21); 28/3/2022 (R$ 218,57) e 21/12/2022 (R$ 260,33). Observa-se também que os protestos ocorreram em 2/2/2022 (R$ 353,21); 5/4/2022 (R$ 218,57) e 29/12/2022 (R$ 260,33) - (ID264890264, 264890265 e 264890266/PJe2), ou seja, todos for
am depois do pagamento, evidenciando a ilegitimidade do restritivo.

Valor

Data do Vencimento

Data do Pagamento

Data do Protesto

R$

353,21

26/11/2021

27/1/2022

2/2/2022

R$

218,57

27/1/2022

28/3/2022

5/4/2022

R$ 260,33

27/10/2022

21/12/2022

29/12/2022

Embora a parte reclamada tenha alegado que o procedimento de protesto é dividido em etapas (
protocolo, notificação e lavratura), não há prova nos autos de que o devedor foi notificado dos protestos, não sendo possível exigir do
devedor que os pagamentos ocorram dentro dos procedimentos dos protestos. Portanto, conclui-se que os restritivos foram realizados de forma indevida, caracterizando conduta ilícita por parte da parte reclamada.

Dano moral. Restritivo de crédito.
Na cobrança indevida, que provoca restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:
(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRU
MENTO No 1.379.761 - SP).
Todavia, a existência de
restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, temos a Súmula 385 do STJ e decisões em Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016).

Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito: (..
.) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor
de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.Com base nos extratos juntados nos ID 264890264, 264890265 e 264890266/
PJe2, verifica-se que os restritivos impugnados foram os
primeiros

registrados, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:
(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédit
o. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral,
que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
Portanto, é devida a indenização por danos morais (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025